Tribunal: STF
Processo: HC 267902
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO EFETIVO DE 1/6 DA SANÇÃO IMPOSTA. PACIENTE BENEFICIADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 3º, III, 5º E 9º, VII, TODOS DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis (suspensão condicional da pena) pelo prazo de 2 anos.

    2. O juízo da execução competente indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão da ausência de preenchimento do requisito objetivo consistente no cumprimento efetivo de 1/6 da pena imposta na sentença condenatória.

    3. Alega-se ser indevida a interpretação dada ao Decreto Presidencial pelas instâncias antecedentes para negar o benefício.

    II. Questão em discussão

    4. Examina-se a possibilidade de concessão ao paciente de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.

    III. Razões de decidir

    5. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados submetidos ao regime aberto [...] ou beneficiados com a suspensão condicional da pena, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes.

    6. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, “o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC 129.838/PE, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/6/2017).

    7. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.